Tribunal: TJBA
Processo: 0506130-27.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506130-27.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE ITABUNA LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: MARIA LUCIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA BRANDAO, NELIA FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE CICLISTA PELO CONDUTOR DO ÔNIBUS. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. LAUDO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E TESTEMUNHAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO COM MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para configuração da responsabilidade de indenizar é necessária a verificação da presença do dano, da culpa e do nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo ocasionado à vítima.

2. A caracterização da culpa está sempre atrelada à inobservância de um dever de cuidado, negligência, imprudência ou imperícia que, no presente caso, afere-se pela responsabilidade do condutor do ônibus que, ao colidir com a motocicleta, provocando o falecimento da vítima, exsurgindo o dever de indenizar por danos morais.

3. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, acertado o
decisum
, sendo razoável e adequada à gravidade do fato ocorrido, sem causar enriquecimento ao beneficiado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0506130-27.2016.8.05.0113
, em que figuram como apelante TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE ITABUNA LTDA e como apelada MARIA LUCIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 29 de outubro de
202
4.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13